Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FRAUDADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o réu, mesmo instado a comprovar a regularidade da contratação tida por fraudulenta, deixou de fazê-lo, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Lado outro, a perícia grafodocumentoscópica constatou a falsificação da assinatura do autor no contrato de financiamento de veículo.
2. A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e, sendo assim, sua caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.
3. O valor da indenização por danos morais tem por função compensar o sofrimento suportado pela vítima e punir o causador do dano, coibindo-se novas condutas semelhantes.
4. O termo inicial para incidência dos juros de mora em indenização por danos morais, em caso de obrigação contratual, é a data da citação.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado como paradigma, Tema 1.076 dos recursos repetitivos, estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.